Tribunal: TJMT
Processo: 1013738-55.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013738-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), CLEUZA COSTA GONCALVES - CPF: 129.434.268-14 (EMBARGANTE), FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 064.397.988-39 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), VALDIR MEDEIROS MAXIMINO - CPF: 798.044.468-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A PROPRIEDADE E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA QUE CORRIA RISCO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DAS EMBARGADAS – ÁREAS DAS PARTES QUE SÃO DISTINTAS E LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS/COMARCAS DIVERSAS – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA APÓS POSSÍVEL PERÍCIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A IMISSÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA –
RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013738-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

CLEUZA COSTA GONÇALVES MAXIMINO e FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO

EMBARGADOS:

ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo a liminar vindicada pelos embargados agravados em seara de embargos de terceiro.

Nas razões da peça de Id. 185288192, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistente no fato de que os
“embargantes ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e sua mulher EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, não possuem legitimidade para requerer os Embargos Declaratórios, onde a propriedade dos mesmos ficam distantes da propriedade das embargadas CLEUZA COSTA GONÇALVES, e FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, à mais de 15 (quinze) quilômetros de distância, da propriedade Gleba Galera”
, de modo que
“nem confrontantes são, e, muitos menos proprietários da fazenda das embargadas”
(sic).

Discorrem que
“no prazo de 05 (cinco) dias, foi protocolado a petição pedindo a retirada da pauta de votação, em razão que este subscritor iria fazer o debate oral” “mas ocorre que tudo foi passado por cima da lei, onde não houve a audiência para o debate oral, este subscritor não conseguiu fazer o debate oral, sendo que o contraditório e a ampla defesa, não foram cumpridos”
,
“ocorrendo o cerceamento de defesa”
(sic).

Dizem que
“os agravantes no agravo de instrumento, pelos embargantes ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e sua mulher EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO, em relação as embargadas CLEUZA COSTA GONÇALVES, e, FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, tem que ser JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, onde os agravantes não possuem LEGITIMIDADE, para corroborar estas alegações, sua matrícula sob n. 1.166 de 08 de março de 2005, na AVERBAÇÃO AV-2/1.166, PROTOCOLO 26.993, DE 28 DE JANEIRO DE 2011, HOUVE O BLOQUEIO DA MATRÍCULA”
(sic).

Pedem que
“o EMBARGOS DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES, deverá ser conhecido e provido, em relação a decisão desta corte”
;
“o impedimento ou a suspeição do MM Desembargador de Cuiabá-MT, MÁRIO KONO, em razão de interesse, na propriedade das agravadas, sob pena de nulidade processual”
;
“o Pré-Questionamento da matéria, conforme súmulas 282/356, cujos embargantes deverão serem condenados ao pagamentos de honorários advocatícios, a ser arbitrado pelo Juízo, com a condenação também de litigante de má fé, cujos embargos é somente protelatório, depois das formalidades legais para os devidos fins de direito”
(sic).

Intimada, a parte embargada deixou decorrer o prazo para contrarrazões, conforme atestado pelo sistema PJE.

Na peça Id. 188464156 a parte embargante pede a retirada do processo da pauta de julgamento pelo Plenário Virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro Id. 188464156, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

De outra feita verifica-se que os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A PROPRIEDADE E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA QUE CORRIA RISCO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DAS EMBARGADAS – ÁREAS DAS PARTES QUE SÃO DISTINTAS E LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS/COMARCAS DIVERSAS – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA APÓS POSSÍVEL PERÍCIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A IMISSÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA –
RECURSO PROVIDO
.

No que se refere ao pedido liminar em seara de embargos de terceiro, segundo o art. 678 do CPC,
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC, para fins de suspensão da pretensa imissão de posse em favor das embargadas agravadas na seara do processo nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220.

Em análise sumária dos títulos que lastreiam as pretensões das partes, observa-se que a área dos agravantes embargantes denominada “Galetti”, está situada na zona rural do Município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro, com área de 1.999 hectares. Por outro lado, o imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, com 16.940 hectares, possui a descrição diversa.

No laudo unilateral coligido, há elucidativas indicações ilustrativas da localização do imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, matrícula nº. 19.570 acima, bem como planta que delineia a diferença de localização das áreas acima descritas. O perímetro vindicado pelas agravadas embargadas está “cravado à margem esquerda do Rio Galera”, sendo que, em contrassenso, o imóvel dos agravantes embargantes não está amarrado a nenhum curso d’água.

Em que pese tratar-se de prova produzida unilateralmente, do Estudo Técnico das áreas constantes do litígio (produzido pelo Eng. Silvio Elisio Ballerini Junior, CREA) vislumbra-se relevantes detalhes indicativos de que não é possível verificar a sobreposição de matrículas em relação às áreas objeto da celeuma, vez que se localizam em municípios diversos, cuja divisa natural é o Rio Galera.

A parte agravante indica na peça recursal uma série de processos e decisões judiciais que demonstram,
a priori
, a legitimidade de seu direito de propriedade e exercício de posse sobre a área acima indicada, o que deve ser tutelado pelo Direito.

Questões ligadas ao fator geodésico, de localização ou de sobreposição de áreas alegadas na peça contrarrecursal demandam possível perícia e ampla dilação probatória, sendo aferíveis em definitivo e com maior segurança somente após contraditório pleno, o que, no entanto, não inviabiliza o deferimento da vindicada tutela nos moldes pleiteados, posto que suficientemente provados o domínio e a posse da parte embargante nos moldes do art. 678 do CPC.

Recurso provido. Liminar deferida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos desconexos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste sentido, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pela parte embargante contra decisão que indeferiu pedido liminar por ela veiculado nos Embargos de Terceiro nº. 1001564-12.2019.8.11.0046.

Os embargantes agravantes aduzem, em síntese, que a posse por eles exercida está na iminência de restar violada nos autos nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220, por induzimento a erro do juízo de primeiro grau quanto à real localização da área, haja vista o deslocamento de matrícula.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise do recurso:

“(...)

2. O art. 678 do CPC preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos.

Por sua vez, dada a exegese do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de grave dano.

In casu, entendo que os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não se encontram presentes.

Isso porque, no caso dos autos, em que pese a manifestação da parte embargante, a verdade é que, liminarmente, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para a suspensão da imissão da posse dos embargados e a reintegração dos embargantes no imóvel, de modo que faz-se necessária a manifestação da parte contrária para melhor elucidação acerca do caso.

3. Diante disso, INDEFIRO, por ora, a liminar vindicada, considerando a ausência de elementos para seu deferimento (...)” (Id. 171955174) (destaquei)

Pois bem.

No que se refere ao pedido liminar em seara de embargos de terceiro, segundo o art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Com efeito,
baseando-se no acervo documental e argumentos jurídicos existentes nos autos de origem e no presente recurso, neste momento prefacial da demanda de embargos de terceiros, observa-se que a decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC, para fins de suspensão da pretensa imissão de posse em favor das embargadas agravadas na seara do processo nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220.

Nesta toada, em análise sumária dos títulos que lastreiam as pretensões das partes, observa-se que
a área dos agravantes embargantes denominada “Galetti”, está situada na zona rural do Município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro, com área de 1.999 ha, possui o seguinte caminhamento:

(...)

Nesta toada, consta nas razões dos embargos de declaração, os quais deram azo ao exercício de retratação para o deferimento da tutela recursal vindicada, alusão à elucidativa ilustração da perícia unilateral de Id. 171955178 que demonstra a localização da referida. Veja-se:

(...)

No mesmo sentido, consta no mencionado laudo a seguinte indicação ilustrativa da localização da área dos embargantes:

Por outro lado, o imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, com 16.940 ha, possui a descrição abaixo:

(...)

Saliento que
no laudo unilateral de Id. 171955178, também há elucidativas indicações ilustrativas da localização do imóvel das agravadas embargadas denominado “Gleba Galera”, matrícula nº. 19.570 acima, bem como planta que delineia a diferença de localização das áreas acima descritas.
Veja-se:

(...)

Como se vê das imagens acima,
o perímetro vindicado pelas agravadas embargadas está “cravado à margem esquerda do Rio Galera”, sendo que, em contrassenso, o imóvel dos agravantes embargantes não está amarrado a nenhum curso d’água
.

Nesta toada,
conforme destacado na decisão monocrática anterior em seara de embargos de declaração, em que pese tratar-se de prova produzida unilateralmente, do Estudo Técnico das áreas constantes do litígio (produzido pelo Eng. Silvio Elisio Ballerini Junior, CREA 1400769485, Id. 171955178), vislumbra-se relevantes detalhes indicativos de que não é possível verificar a sobreposição de matrículas em relação às áreas objeto da celeuma, vez que se localizam em municípios diversos, cuja divisa natural é o Rio Galera
.

Neste sentido, o ilustre engenheiro fez constar, em relação à propriedade dos ora embargantes:

“(...) Observar que o Rio Galera é a divisa natural entre os dois municípios. Sendo que margem esquerda é o limite natural deste rio para o município de Conquista do Oeste-MT. Em hipótese alguma o município de Conquista ultrapassa a margem esquerda do Rio Galera. A Fazenda Galetti está localizada a 13.791 metros da margem esquerda do Rio Galera na sua mais alta cabeceira.

A localização aproximada, pelo memorial descritivo, nos leva a uma certeza incontestável de que a margem esquerda do Rio Galera e Serra dos Parecis deixam claro que sua localização somente pode ser em Conquista do Oeste e nunca em Nova Lacerda.

(...)

Da mesma forma pudemos constatar, através da cadeia dominial de ambas, analisadas em profundidade, que as propriedades têm origens distintas nos títulos primitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

(...)

Portanto subsidiado pelos fatos e materiais técnicos aqui apresentados e constantes neste parecer, fartamente discorridos tecnicamente, sou pela imediata nulidade deste Auto de Imissão de Posse e que a área seja demarcada dentro do município de Conquista do Oeste e de onde nunca poderia acontecer de maneira diversa (...)” (Id. 171955178).

De mais a mais, as ilações acima convergem com o teor da manifestação Id. 175762675 da parte agravante no sentido de que:

“2) A distância entre os imóveis das partes ficou evidenciada nos autos, na medida em que as agravadas/embargados afirmaram, categoricamente, que o seu imóvel dista 15 km do imóvel dos agravantes/embargantes, conforme se vê pelo excerto de suas contrarrazões:

3) A própria parte agravada/embargada admite que para localizar o seu título de domínio, deverá fazê-lo por meio de perícia, demonstrando, claramente que inaugurou uma verdadeira aventura jurídica;

4) O imóvel delas (agravadas) se situa no município de Conquista do Oeste/MT, Comarca de Pontes e Lacerda, ao tempo em que o imóvel dos agravantes/embargantes, está situado no município de Nova Lacerda, Comarca de Comodoro/MT, conforme se infere do laudo pericial e do parecer do Amicus Curiae, peças técnicas encartadas na ação reivindicatória PJe n. 0003627-71.2012.8.11.0046 (cód. 61769) demonstrando claramente o jus possessionis e o jus possidendi dos agravantes/embargantes”

Ademais,
além da aparente divergência na localização das áreas das partes acima delineada, a parte agravante indica nas páginas 26/32 da peça recursal uma série de processos e decisões judiciais que demonstram, a priori, a legitimidade de seu direito de propriedade e exercício de posse sobre a área acima indicada, o que deve ser tutelado pelo Direito.

Em complementação,
chama a atenção o fato de que a propriedade das agravadas, qual seja, a área de 16.940ha (dezesseis mil, novecentos e quarenta hectares), denominada “Gleba Galera”, objeto da Matrícula Imobiliária nº. 19.570 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT, imóvel situado no Município de Conquista D’Oeste, também já foi objeto de anteriores Embargos de Terceiro ajuizados por Suely Marcia Sfacioti Berquo, registrado sob o nº. 1001583-18.2019.8.11.0046, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, cuja tutela de manutenção de posse lhe foi deferida pelo togado singular, e seus efeitos foram mantidos quando do julgamento do RAI nº. 1001608-04.2021.8.11.0000 de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.” (N.U 1001608-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Disso resulta dizer que
há controvérsia até mesmo quanto à real propriedade do imóvel dito pertencente às agravadas, que, em tese, também diverge quanto aos Embargos de Terceiros nº. 1001564-12.2019.8.11.0046, cuja decisão liminar é desafiada neste instrumental
.

Por fim,
não obstante as ilações acima,
as questões ligadas ao fator geodésico, de localização ou de sobreposição de áreas alegadas nas contrarrazões recursais demandam possível perícia e ampla dilação probatória, sendo aferíveis em definitivo e com maior segurança somente após contraditório pleno, o que, no entanto, não inviabiliza o deferimento da vindicada tutela nos moldes pleiteados, posto que suficientemente provados o domínio e a posse da parte embargante nos moldes do art. 678 do CPC
.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para o fim de DETERMINAR a suspensão da imissão das agravadas na posse da área litigiosa.

É como voto. (...)”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Por fim, totalmente descabido o pedido aviado em seara de aclaratórios quanto a suposto impedimento do Des. Mário Kono no caso, já que, além de o referido julgador sequer compor esta Câmara julgadora, tal pretensão deve ser aviada, se tiver algum sentido jurídico, na via adequada.

Por fim, no que atine ao pleito de deslocamento para julgamento via videoconferência para fins de sustentação oral (Id. 182688654), observa-se que tal pedido foi atendido, consoante certidão Id. 184104810, não tendo havido a sustentação oral por circunstâncias alheias ao regular processamento do recurso e à esta Câmara Julgadora, provavelmente porque não observadas pelo causídico as instruções constantes na intimação Id. 182479692, seguindo-se o processamento necessário à tal desiderato, nos termos da Portaria n° 298/2020-PRES.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023